Tribunal: TJSP
Processo: 2146302-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pedido para suspender as Resoluções SEDUC no 84 e 85/2024 – Inadmissibilidade – Dúvida fundada a respeito do manuseio da ação popular diante dos efeitos abstratos ou concretos dessas espécies normativas – Questão a ser decidida a seu tempo pelo magistrado na origem – Resoluções estaduais editadas com base na Lei Federal no 14.945/2024 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pedido para suspender as Resoluções SEDUC no 84 e 85/2024 – Inadmissibilidade – Dúvida fundada a respeito do manuseio da ação popular diante dos efeitos abstratos ou concretos dessas espécies normativas – Questão a ser decidida a seu tempo pelo magistrado na origem – Resoluções estaduais editadas com base na Lei Federal no 14.945/2024 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Legitimidade do ato administrativo, tenha ele efeito abstrato ou concreto, não afastada – Agravo de instrumento não provido.